Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA (agravantes/autores), em face da decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento n.o 0733522-70.2021.8.07.0001 proposta contra CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (agravado/réu), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não reconheceu a litispendência, nos seguintes termos (ID 107664731 dos autos de origem): (...) A parte autora opõe embargos de declaração pretendendo o reconhecimento de litispendência da presente demanda com ação de execução (0701285-80.2021.8.07.0001) e embargos à execução (0701311-78.2021.8.07.0001) em tramitação em outro Juízo desta circunscrição judiciária (id 106542311). Resposta (id 107472568). Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Pelo contrário, a embargante apenas repete os termos das petições anteriores sobre decisões proferidas em outros Juízos, isto é, já cobertas pela preclusão. A determinação alvo de embargos de declaração sequer foi imbuída de cunho decisório, uma vez que se limitou a fazer cumprir as determinações anteriores ao recebimento do processo nesse Juízo. Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é rediscutir o teor de decisões pretéritas, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida, uma vez que é flagrante a ausência de litispendência entre os processos apontados, os quais, inclusive, envolvem indivíduos diferentes. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29653475), afirmam que “tem-se como medida de direito o reconhecimento de litispendência, por derradeiro, a conexão dos autos em que se agrava com a execução e os embargos à execução supramencionados (autos da execução no 0701285-80.2021.8.07.0001 e dos embargos à execução no. 0701311-78.2021.8.07.0001, ambos em trâmite perante à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF).” (ID 30728379 – Pág. 6) Sustenta que o título executivo é objeto das referidas ações, e que há identidade entre as causa de pedir, os pedidos e as partes, fato que caracteriza a conexão e a litispendência entre as demandas. Aduz que a litispendência já foi reconhecida anteriormente pelo E. TJGO, que determinou a remessa dos autos para esta Corte de Justiça. Ao final, requer atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a litispendência/conexão com os autos no 0701285-80.2021.8.07.0001 e n° 0733522- 70.2021.8.07.0001. Preparo (ID 30728381). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que não reconheceu a litispendência, entretanto, tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de usucapião que reconheceu o interesse de agir da agravante na ação de usucapião, afastou a tese de litispendência, formulado em reconvenção, deferiu a produção de prova testemunhal e determinou que o réu apresente cópia da contestação apresentada nos autos da ação de despejo. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, de forma taxativa, com isto, o cabimento do referido recurso está limitado às hipóteses ali discriminadas. 2.3. Não é possível o conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória não está incluída no rol do art. 1.015 do Código Processo Civil. 2.4. Precedente desta Colenda Corte: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.5. Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Tratando-se de decisão interlocutória e estando fora do rol taxativo do art. 1.015 do Novo CPC, tampouco havendo previsão específica a respeito da recorribilidade, não será recorrível por agravo de instrumento, cabendo às partes interessadas na impugnação aguardar a apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o do Novo CPC)". (Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1096965, 07169837120178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.